Tribunal: TJDFT
Processo: 0760704-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA CULPOSA DO CORRENTISTA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a parte ré à restituição do valor de R$ 20.894,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, porquanto a instituição financeira teria validado transações atípicas ao seu perfil de consumo e manifestamente irregulares, deixando de adotar as cautelas mínimas para evitar ou mitigar os prejuízos, em afronta ao dever de segurança e à boa-fé objetiva. Aduz a sua hipervulnerabilidade, haja vista possuir 73 anos, motivo pelo qual incumbiria à instituição financeira observância de dever de cuidado qualificado, consoante as normas protetivas do Estatuto do Idoso, sobretudo no tocante à prevenção de fraudes. Pede o reconhecimento da culpa exclusiva da recorrida. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente restituição de metade dos valores indevidamente subtraídos de sua conta corrente.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. Ressalte-se que a recorrida é idosa, de modo que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade deve ser analisada à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, impondo-se especial atenção à condição de hipervulnerabilidade do consumidor e à necessidade de maior diligência por parte da instituição financeira. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
9. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
10. No caso, resta manifesta a negligência da recorrente na realização da operação bancária, porquanto se verifica que, na data dos fatos, sob orientação do fraudador, a autora realizou diversas ações em seu aparelho telefônico, incluindo o acesso remoto ao dispositivo e a instalação de um suposto aplicativo destinado à realização de “prova de vida”. Tanto é assim que, na exordial, a parte autora relata categoricamente que, “preocupada com a possibilidade de ter seus benefícios bloqueados, acabou seguindo as instruções do suposto atendente (...). O fraudador conduziu a autora a realizar diversos procedimentos no aplicativo, que prometia ‘facilitar a movimentação’ e liberar a prova de vida”.
11. Com efeito, ficou caracterizado que a recorrente deu causa ao evento danoso ao atender ligação telefônica suspeita e proceder aos comandos do estelionatário sem qualquer verificação mínima da origem ou autenticidade da chamada.
12. Por outro lado, não obstante a negligência da autora, é igualmente certo que os danos sofridos também se originaram da falha da instituição financeira em cumprir o seu dever de segurança. O banco deixou de adotar mecanismos mínimos aptos a identificar e bloquear, de forma célere, movimentações destoantes do perfil ordinário do consumidor - providências que poderiam prevenir, ou ao menos mitigar, os prejuízos ocasionados, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, circunstância que impõe dever de cautela reforçado, nos termos do Estatuto do Idoso.
13. Deveras, observa-se que as operações bancárias envolveram valores expressivos. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de se tratarem de transações suspeitas, atípicas e dissonantes do padrão de consumo do correntista, evidenciam inequívoca falha na prestação do serviço, circunstância apta a atrair a responsabilidade civil da instituição financeira.
14. Importa destacar que, ao assumirem os riscos inerentes à atividade bancária, as instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de segurança e monitoramento, capazes de impedir transações que destoem do padrão habitual de consumo do cliente, sobretudo em relação aos clientes mais vulneráveis, como idosos.
15. Nesse quadro fático e jurídico, inconteste reconhecer as condutas concorrentes, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade proporcional de cada parte. Assim, com fundamento no art. 945 do Código Civil, impõe-se o rateio do prejuízo, devendo cada parte arcar com 50% dos danos decorrentes da fraude. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA, desde a data de cada desembolso, (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme disposto nos artigos 405 e 406, § 1o, c/c artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, bem como nos termos da Lei no 14.905/2024.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente, limitando a responsabilidade de cada parte em 50% do montante do prejuízo apurado na inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ e REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.